Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. REFLEXOS DE REAJUSTE NA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao reconhecer a identidade substancial entre a ação individual anteriormente julgada improcedente e o cumprimento de sentença coletiva relativo aos reflexos do reajuste; (ii) saber se é necessária a ciência inequívoca da ação coletiva para aplicação do art. 104 do CDC e configuração da coisa julgada e (iii) saber se a existência de precedente do Tribunal, em processo diverso envolvendo as mesmas partes, impõe solução distinta no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de inexistência de identidade entre as demandas e afirma que a ação individual ajuizada em 2017 discutiu o mesmo direito material ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, sendo os reflexos na licença-prêmio consequência lógica e direta da pretensão já rejeitada, o que configura identidade substancial de pedidos e causas de pedir.
4. O julgado esclarece que o art. 104 do CDC não condiciona a eficácia da coisa julgada ou a incidência de seus efeitos à ciência pessoal do interessado, bastando que a ação coletiva estivesse em curso quando proposta a demanda individual, hipótese em que a escolha pela via individual implica renúncia tácita à extensão dos efeitos do título coletivo.
5. O acórdão registra que eventual decisão diversa proferida em outro processo não vincula o julgamento presente, pois a análise da coisa julgada exige verificação concreta da identidade entre as demandas, à luz das peculiaridades do caso examinado.
6. Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão acerca da configuração da coisa julgada decorre logicamente do reconhecimento de que os reflexos pleiteados constituem desdobramento do direito principal anteriormente rejeitado, sendo inviável rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.
7. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, formada coisa julgada em ação individual sobre o mesmo direito material reconhecido em ação coletiva, é vedado o prosseguimento de execução fundada no título coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a identidade substancial entre ação individual anterior e cumprimento de sentença coletiva, reconhecendo a coisa julgada. 2. A aplicação do art. 104 do CDC não depende de ciência inequívoca da ação coletiva pelo interessado, bastando a coexistência das demandas e a opção pela via individual. 3. Decisão proferida em processo diverso não vincula o julgamento quanto à verificação concreta da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 924, I; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada:N/A